Tribunal: TJSP
Processo: 1001107-43.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Pensão por morte – Companheiro de servidora estadual – Concessão - Demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, caracterizadora de união estável - Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. Pretório Excelso no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Pensão por morte – Companheiro de servidora estadual – Concessão - Demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, caracterizadora de união estável - Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. Pretório Excelso no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/2017) – Correção monetária que deverá ser calculada de acordo com o IPCA-E – Juros de mora em continuação que seguem a sistemática da Lei no. 11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza tributária - Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001107-43.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado JOSIAS NOGUEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0472 - Voto no. 29838 – Porto Ferreira
2
VOTO 29838
COMARCA: PORTO FERREIRA
APELAÇÃO CÍVEL no. 1001107-43.2019.8.26.0472
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADO: JOSIAS NOGUEIRA DOS SANTOS (AJ)
JUIZ PROLATOR: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Pensão por morte Companheiro de servidora estadual
Concessão - Demonstração de convivência pública, contínua e
duradoura, com o objetivo de constituição de família,
caracterizadora de união estável - Juros de mora e correção
monetária Lei Federal no. 11.960/09 Tema no. 810 - Definição
da matéria pelo E. Pretório Excelso no RE no. 870.947/SE
(Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/2017) Correção monetária que
deverá ser calculada de acordo com o IPCA-E Juros de mora em
continuação que seguem a sistemática da Lei no. 11.960/09, por
não se tratar de condenação judicial de natureza tributária -
Procedência da ação Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls.
269/273, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial
para condenar a SPPREV a conceder ao autor o beneficio da pensão por
morte, a partir do requerimento administrativo (24/11/17 fls. 14), pagando-
se os atrasados com os encargos legais (correção monetária, a contar dos
vencimentos, pelo IPCA-E, e juros de mora, a contar da citação, pelos índices
da caderneta de poupança). Fixou os honorários advocatícios em dez por
cento (10%) das parcelas não pagas, desde o requerimento administrativo até
a efetiva implantação do benefício previdenciário (artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0472 - Voto no. 29838 – Porto Ferreira
3
A SPPREV apelou (fls. 278/295), alegando, em síntese, que a
decisão proferida no Tema 810/STF ainda não transitou em julgado. A
aplicação da tese consolidada não pode ser feita em dissonância com o
julgado e o caso concreto que lhe deram origem. A aplicação do IPCA-E por
todo o período não encontra respaldo na decisão do E. STF, inclusive na
modulação dos efeitos no julgamento das ADI's 4357 e 4425. Até o trânsito
em julgado, após 29/06/09, a TR deve ser utilizada como índice de correção
monetária. A decisão no RE 870.947/SE deve ser interpretada restritivamente
para atingir apenas o período posterior a 25/03/15. Deve-se atenção ao
disposto no artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil. O recurso deve
ser provido.
Houve resposta (fls. 299/311).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
In casu, a SPPREV não se insurgiu em face do reconhecimento
do direito material do autor à percepção do beneficio previdenciário objeto da
ação, pleiteando apenas a revisão dos encargos legais (juros de mora e
correção monetária) aplicáveis sobre o débito em aberto. Contudo, também
nessa porção, a sentença é incensurável.
No que tange à atualização do débito, é cediço que, no
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos. 4.357 e 4.425, o
E. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da EC
62/2009, e “por arrastamento, do artigo 5o da Lei no 11.960/09”, o qual
definia critérios para fixação dos juros e correção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0472 - Voto no. 29838 – Porto Ferreira
4
Em virtude dessa decisão, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o REsp no. 1.270.439/PR, sob a relatoria do Ministro Castro Meira,
DJe 02.08.2012, firmou o entendimento de que tal declaração parcial de
inconstitucionalidade refere-se ao critério de correção monetária previsto no
artigo 5o da Lei no. 11.960/09, mantida a eficácia do dispositivo relativamente
ao cálculo dos juros de mora, à exceção das dívidas tributárias, nos seguintes
termos: (i) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar o
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, não se aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (ii) os juros moratórios serão equivalentes aos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais
prevalecerão as regras específicas em vigor.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no. 870.947/SE (Tema no. 810), em 20/09/17, pelo C. STF,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem adotados no
cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que devem seguir os
critérios determinados no referido julgado:
Tema no. 810.
(1) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
artigo 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0472 - Voto no. 29838 – Porto Ferreira
5
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no. 11.960/09;
(2) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (Relator:
Ministro Luiz Fux).
Em 20/11/17, houve a publicação do V. Acórdão citado acima:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No. 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ARTIGO 5o, XXII). INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE MEIOS E
FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ARTIGO
5o,
'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0472 - Voto no. 29838 – Porto Ferreira
6
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput'), no seu núcleo
essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação
jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII) repugna o disposto
no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960/09,
porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de
ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência
entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro,
LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.
São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem,
por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de
correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0472 - Voto no. 29838 – Porto Ferreira
7
Quanto aos juros de mora, foi mantida a tese lançada por ocasião
da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, nos seguintes termos:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela reafirmação da
tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal Federal e assim
resumida”:
“1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de
relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput');”
“2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios fixados
pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme
dispõe o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09”.
Em relação à modulação, impende consignar que o E. STJ,
reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-F da Lei no.
9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei no. 11.960/09, após a decisão do
C. STF no recurso extraordinário sobredito (Tema 810), assentou o
entendimento de que é descabida a modulação dos efeitos da referida decisão
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório, conforme se insere do trecho a seguir transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0472 - Voto no. 29838 – Porto Ferreira
8
“1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade
dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório”.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j.
22.02.2018, DJe 02.03.2018, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos).
Para evitar incidentes desnecessários, oportuno ressaltar que o C.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “existência de decisão de
mérito fundamentada na sistemática da repercussão geral autoriza o
julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema,
independentemente do trânsito em julgado do paradigma” (RE
989.413 AgR-ED-ED/RS, Ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno,
recurso julgado em 07 de novembro de 2017). Seguem outros
precedentes nessa linha de raciocínio: (1) AgR 612.375/DF Ministro
Dias Toffoli
DJe 04.09.2017; (2) ARE 930.647/PR
Ministro
Roberto Barroso DJe 11.04.2016.
Correta, assim, a sentença.
Para fins de incidência do disposto no artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, os honorários são majorados em dois por cento
(2%).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0472 - Voto no. 29838 – Porto Ferreira
9
É o que se decide.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..